Tribunal: STF
Processo: HC 261223
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daiana Soraia da Silva e outra, em favor de Thierre Luis Espindola Paz, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.015.226/RS.



    O ato coator foi resumido na seguinte ementa, conforme registra a página eletrônica do STJ:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19.2.2025 pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. (eDOC 2, p. 1-3)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente. (eDOC2, p. 7-10)



    Impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser substitutivo de recurso próprio (eDOC 2, p. 21-28). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma.



    Nesta Corte (eDOC 1), as impetrantes reiteram a alegação de que o decreto prisional está fundamentado na gravidade abstrata do delito.



    Afirmam que “não há informações nos autos acerca de novo ato delitivo praticado pelo recorrido enquanto este esteve em liberdade ou eventual descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo de 1º grau.” (p. 3)



    Aduzem, ainda, que “a segregação da parte paciente é medida que desrespeita o princípio da homogeneidade, uma vez que, embora ao fato denunciado seja cominada pena privativa de liberdade de reclusão de 05 a 15 anos, é de ampla possibilidade a incidência da privilegiadora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.” (p. 4) 



    Enfatizam que é réu primário, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Por fim, destaca que possui “filho menor e portador de Transtorno do Espectro Autista.” (p. 4)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator, que manteve a segregação cautelar do paciente, conforme registra o sítio eletrônico do STJ:



    “Consoante se extrai dos autos, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto do fato que se apurou pela diversidade e quantidade de droga apreendida: 1 porção de haxixe, pesando aproximadamente 8 g; 5 unidades de ecstasy, pesando aproximadamente 3,3 g; 3 pedras de MDMA, pesando aproximadamente 15 g; 1 tijolo de maconha, pesando aproximadamente 280 g; 3 tijolos pequenos de maconha, pesando aproximadamente 134 g; 1 porção (farelos) de maconha, pesando aproximadamente 8 g. Ademais, a apreensão da droga ocorreu juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico (balança de precisão), além de um veículo usado no transporte ilícito. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior. 



    Ressalte-se também que a contemporaneidade da prisão preventiva se refere aos motivos que a fundamentam e não ao momento da prática delitiva. O decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda subsistem. ”. (eDOC 12)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante armazenando em sua residência considerável quantidade e variedade de drogas ilícitas, a saber: 1 porção de haxixe, pesando aproximadamente 8 g; 5 unidades de ecstasy, pesando aproximadamente 3,3 g; 3 pedras de MDMA, pesando aproximadamente 15 g; 1 tijolo de maconha, pesando aproximadamente 280 g; 3 tijolos pequenos de maconha, pesando aproximadamente 134 g; 1 porção (farelos) de maconha, pesando aproximadamente 8 g, além de uma balança de precisão e R$598,00 (quinhentos e noventa e oito reais) em espécie, fracionado em notas de diversos valores.



    Entendo que, na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que a grande quantidade e natureza nociva dos entorpecentes constituem motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 220.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.11.2022); 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIDA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a periculosidade do acusado, indicada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e pela notícia de que ostenta registros criminais. 2. Habeas corpus denegado.” (HC 151.221, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2019; grifos nossos).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, conforme registrei no HC 199.960 AgR/MG, de minha relatoria, julgado pela Segunda Turma (DJe 2.6.2021), “a contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública”. No mesmo sentido: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, por si só, não afasta a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente